Tribunal: TJMT
Processo: 1026655-14.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026655-14.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUCAS CAMPOS DOS SANTOS - CPF: 050.219.331-08 (AGRAVANTE), LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE UNIFICOU TODAS AS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE IMPOSTAS AO REEDUCANDO –
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
– 1. TESE DE ILEGALIDADE DA SOMA DAS PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO PARA EFEITO DE FIXAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – REPRIMENDAS DA MESMA ESPÉCIE – INTELIGÊNCIA DO ART. 111 DA LEP - PRECEDENTES DA CORTE CIDADÃ E DESTE EG. TRIBUNAL – RECURSO DESPROVIDO.

Por força do art. 111 da Lei de Execução Penal, as sanções de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena e fixação do respectivo regime de cumprimento, pois ambas constituem modalidade de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram reprimendas de mesma espécie.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE

LUCAS CAMPOS DOS SANTOS

AGRAVADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
LUCAS CAMPOS DOS SANTOS
contra a r. decisão de ID
70771980
, proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n.º
0007433-50.2018.2.11.0064
, na qual a autoridade judiciária
indeferiu
o pedido defensivo e
manteve a unificação
de todas as penas privativas de liberdade impostas em seu desfavor, ao argumento de que as sanção de reclusão e de detenção integram a mesma espécie de punição e juntas devem ser consideradas para fins de fixação do regime prisional, destacando, por oportuno, o teor do art. 111 da Lei de Execução Penal.

Nas razões recursais de ID
70771979, o ora recorrente
almeja a retificação do r.
decisum
, a fim de que as penas de reclusão e de detenção sejam executadas separadamente
, sem repercussão na escolha do regime de cumprimento
, porquanto aquela mais severa deve ser cumprida primeiramente, conforme dispõe o art. 76 do Código Penal, assomando a isso a impossibilidade da sanção mais branda ser cumprida em regime inicial fechado.

Nas contrarrazões vistas no
ID
70771977, o Ministério Público
rechaça a pretensão defensiva e pugna pelo
desprovimento
do recurso.

Exercitando o juízo de retratação por meio do ato decisório de ID
70771976
, o d. magistrado singular manteve a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos, e determinou a remessa do recurso a este e. Tribunal de Justiça.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer juntado aos autos eletrônicos sob o ID
72709524,
opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do vertente recurso de agravo em execução.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Ab initio
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID
70771978
)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela Defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Extrai-se do Atestado de Pena de ID
70771987
e das informações contidas no Sistema ‘SEEU’ que o recorrente
LUCAS CAMPOS DOS SANTOS
cumpre pena privativa de liberdade unificada em
15 anos e 04 meses
, dos quais
14 anos e 02 meses detém natureza de reclusão
e
01 ano e 02 meses de detenção
, derivada das seguintes ações penais:

i)

Ação Penal n.º
008088-56.2017.8.11.0064
(Comarca de Rondonópolis/MT), na qual foi na qual foi sancionado com
09 anos e 07 meses de reclusão
, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado art. 157, §2.º, incisos I, II e V c/c art. 70 [por quatro vezes], ambos do Código Penal, cometido em
25/06/2017
e com trânsito em julgado em
13/12/2018

(ID
70771981 - Pág. 156).

ii)

Ação Penal n.º
0010674-66.2017.8.11.0064
(Comarca de Rondonópolis/MT), na qual foi apenado com
02 anos e 04 meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes tipificados no
art. 304,
caput
do Código Penal,
cometido em

29/08/2017
e com trânsito em julgado na data de
08/05/2019
(ID
70771982 - Pág. 9).

iii)

Ação Penal n.º
0002974-68.2019.8.11.0064
(Comarca de Rondonópolis/MT), na qual foi sancionado com
02 anos e 06 meses de reclusão
e
01 ano e 02 meses de detenção
, em regime inicial semiaberto pela prática dos crimes tipificados no
arts. 12 e 14 do Estatuto do Desarmamento,
cometidos em
08/03/2019
e com trânsito em julgado na data de
05/02/2020.
70771986 - Pág. 78/79; ID 70771981 - Pág. 150).

É dos autos, outrossim, que com o aporte das últimas guias de execução penal, a autoridade judiciária
determinou a unificação
das reprimendas impostas em desfavor do reeducando. Na mesma oportunidade,
fixou o

regime fechado para o cumprimento da punição
, pois anteviu que o resultado da somatória alcançaria patamar superior a 08 (oito) anos, e, para além disso,

decretou a regressão definitiva do agente
,
com fulcro no art. 118, inciso I do Código Penal (ID
70771986 - Pág. 29/30).

Nesse contexto, a Defesa opôs-se ao exarado, salientando que a condenação proferida na
Ação Penal n.º
0002974-68.2019.8.11.0064
(Comarca de Rondonópolis/MT),
continha penas de reclusão e também de detenção, sendo que esta última não poderia ser cumprida em regime fechado, a ensejar, assim, a exclusão do respectivo quantitativo do cálculo de pena, para cumprimento supervenientemente às sanções de reclusão (ID
70771986 - Pág. 69)
.

A seu turno, o magistrado
a quo
indeferiu a pretensão defensiva, amparado no atual entendimento jurisprudencial quanto à temática,
in verbis
:

“(...)
INDEFERE-SE

o pedido de exclusão da pena de detenção (sequência 68.3), uma vez que, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a teor do art. 111 da Lei n. 7.210/1984, na unificação das penas, devem ser consideradas cumulativamente tanto as reprimendas de reclusão quanto as de detenção para efeito de fixação do regime prisional, porquanto constituem penas de mesma espécie, ou seja,
ambas são penas privativas de liberdade.
(AgRg no HC n. 473.459/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 01/03/2019) (AgRg no REsp 1861665/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 15/05/2020)”
(Excerto extraído do ID 70771987 - Pág. 4).

Nesse viés, malgrado a Defesa sustente que a unificação materializada em primeiro grau de jurisdição mostra-se inadequada, à medida que infringe regramento contido no Código Penal e impõe ao reeducando o cumprimento de pena de detenção em regime mais severo ao preestabelecido em lei,
está correto
o r.
decisum
vergastado.

Como se sabe, em razão da prática de crime, o ordenamento jurídico estabelece três tipo de punições ao agente: a) as penas privativas de liberdade; b) as restritivas de direitos; c) e a pecuniária.

Especificamente quanto à segunda modalidade mencionada, o legislador dispôs no art. 33 do Código Penal que a sanção de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto; ao passo que a de detenção, somente em semiaberto ou aberto, ressalvada a necessidade de transferência para o regime fechado.

Cuida-se de preceitos aplicáveis ao tempo da imposição da sentença condenatória, cumprindo dizer que a mencionada distinção não é vista no bojo da Lei de Execução Penal, especialmente no que se refere ao instituto da unificação de penas, que simplesmente versa sobre a somatória daquelas impostas ao reeducando.

Nesse diapasão:

“
Art. 111.
Quando houver condenação por mais de um crime
,
no mesmo processo
ou em processos distintos,
a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas,
observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime”.
– Destaquei.

Da singela leitura do dispositivo, constata-se que o legislador não realizou qualquer separação entre as espécies de penas privativas de liberdade – reclusão e detenção, possibilitando concluir pela ausência de vedação à somatória entre elas, quando se tratar de fixação do regime na fase executória, que, a propósito, pode ser mais severo do que o originariamente estabelecido nas sentenças condenatórias porventura existentes em desfavor do agente.

Outrossim, a despeito da pena de detenção comportar, ao tempo da prolação da sentença, apenas a imposição dos regimes semiaberto ou aberto, tal raciocínio não se estende ao curso da execução penal, quando se faz viável cominar regime mais gravoso diante de eventual regressão, bem assim de unificação de penas, como é a hipótese.

A propósito, apreciando situação semelhante, o Supremo Tribunal Federal convalidou a somatória das penas de reclusão e detenção no curso da execução penal para fins de fixação do regime de cumprimento (exatamente como o caso em exame), sendo esse raciocínio também empregado pela Corte Cidadã, consoante se vê dos arestos a seguir colacionados,
in verbis
:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS REGRAS DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1.
O art. 111 da Lei de Execução Penal estabelece que, em condenação por mais de um crime, para a determinação do regime de cumprimento considera-se o resultado da soma ou unificação das penas, independentemente de serem de detenção ou reclusão
. 2. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a soma ou unificação das penas em execução definem o regime prisional de seu cumprimento, podendo o resultado implicar a regressão. Precedentes. 3. Recurso ao qual se nega provimento”.
(
STF
- RHC 118626, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 26/11/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236

DIVULG 29-11-2013

PUBLIC 02-12-2013) – Destaquei.

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1.
A jurisprudência desta Corte entende que, em se tratando de execução penal "[a]s reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena, haja vista que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie" (AgRg no HC n. 538.896/ES, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe 2/3/2020
) - (AgRg no AREsp n. 1.619.879/MT, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 22/5/2020).

2.
Prevalece a compreensão de que, por força do art. 111 da LEP, o Juiz das Execuções considerará cumulativamente todas as condenações em curso do sentenciado para determinação do regime prisional, observada, quando for o caso, a detração ou remição
(AgRg no HC 556.976/ES, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 14/8/2020).
3. Agravo regimental improvido.” (
STJ
- AgRg no HC 565.268/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020). Grifei.

Cuida-se de entendimento igualmente adotado pelas Câmaras Criminais deste Sodalício, consoante se vê das ementas a seguir transcritas,
in verbis
:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 111 DA LEP – PRECENDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com o art. 111, da Lei de Execuções Penais e com amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte de Justiça, quando o agente é condenado por mais de um crime, independentemente de ser apenado com detenção ou reclusão, ambas devem ser somadas para efeito de fixação da pena, porquanto constituem reprimendas de mesma espécie, e, penas privativas de liberdade.
Recurso Desprovido”.
(N.U 1017126-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA,
Terceira Câmara Criminal
, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 08/09/2020) – Destaquei.

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PLEITO DE CUMPRIMENTO DA PENA DE RECLUSÃO E POSTERIOR A DE DETENÇÃO – INVIABILIDADE – UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO – ARTIGO 111 DA LEI 7.210/84 – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – (...)
Concorrendo penas de reclusão e detenção, ambas devem ser somadas para efeito de fixação da totalidade do encarceramento, porquanto constituem reprimendas de mesma espécie, ou seja, penas privativas de liberdade. Precedentes do STF e do STJ. (...)”.

(N.U 0008831-55.2005.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA,
Primeira Câmara Criminal
, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 12/05/2020) – Destaquei.

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – (...) – SUSTENTADA A IMPOSSIBILIDADE DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 111 DA LEP – RECURSO DESPROVIDO. (...)
Para a determinação do regime de cumprimento de pena considera-se o resultado da soma ou unificação das reprimendas, independentemente de serem de detenção ou reclusão (LEP, art. 111)”.

(N.U 0001079-02.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO,
Segunda Câmara Criminal
, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 31/01/2020) – Destaquei.

Enfim, cumpre dizer que o art. 111 da Lei de Execução Penal não se confunde com art. 76 do Código Penal, o qual dispõe exclusivamente sobre a ordem de quitação das punições impostas ao agente, nada se referindo ao regime e à análise das benesses existentes na fase executória.

Destarte,
a pretensão defensiva não faz jus à acolhida
, sendo de rigor convalidar a unificação das punições de reclusão à de detenção para efeito de estabelecimento do regime de cumprimento da pena unificada do reeducando, ora agravante.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, em consonância com a opinião ministerial, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
LUCAS CAMPOS DOS SANTOS, permanecendo incólume o
decisum
proferido
pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n.º
0007433-50.2018.2.11.0064.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021